Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CESSÃO DE DIREITOS POR PROCURAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA IN REM SUAM. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO INÁBIL À TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DO BEM. VENDA À TERCEIRA PESSOA. DÉBITOS ANTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE (PROPRIETÁRIO). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO E AO MANDANTE. COMPORTAMENTO CULPOSO DO MANDATÁRIO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A existência de procuração com natureza “em causa própria”, conferindo a terceiro poderes para transferir a propriedade do veículo para outrem ou para si próprio, de forma irrevogável e/ou irretratável, confere ao documento natureza de contrato de doação ou alienação, conforme suas demais particularidades.
2. A elaboração de procuração simples, sem caráter irrevogável ou irretratável, não faz prova da alienação do veículo, uma vez que o mandatário atua como mero representante dos interesses do mandante.
3. O proprietário (mandante) é responsável pelo pagamento dos débitos do veículo gerados antes da sua venda a terceira pessoa pelo mandatário, a quem foi conferido o poder de realiza-la por meio de instrumento de representação.
4. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.
5. O mandatário deve ser responsabilizado pelo prejuízo causado ao mandante se, mesmo tendo sido a ele conferida a obrigação de efetuar o comunicado de venda do veículo, não há prova de que o tenha realizado junto ao órgão de trânsito, tampouco que tenha dado ciência ao mandante a respeito da transação para pessoalmente fazê-lo.
6. Não há como imputar ao mandatário do vendedor do veículo a obrigação de arcar com todos os custos e atos necessários à transferência do registro do veículo no órgão de trânsito, porquanto esta, conforme prevê o art. 123, § 1o, do CTB, é de responsabilidade do proprietário.
7. Recurso parcialmente provido.